Tribunal: TJBA
Processo: 8016183-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLRAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8016183-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO MAGALHAES Advogado(s): MARIANA CERQUEIRA BEZERRA, JULIANA TAVARES NASCIMENTO EMBARGADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PLANILHA DE CÁLCULOS. CONTABILIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DESACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por CARLOS AUGUSTO MAGALHÃES contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve decisão de primeira instância, a qual acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por BANCO PAN S.A., homologando cálculos que previam restituição simples de valores. O embargante sustenta erro material e contradição, por ter o acórdão embargado desconsiderado o conteúdo do título executivo judicial, que determinava restituição em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se houve erro material e contradição no acórdão embargado, por ter mantido decisão que homologou cálculos em desacordo com o título executivo judicial, o qual previa expressamente a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR O título executivo judicial, consubstanciado em acórdão proferido nos autos da apelação cível nº 8060852-98.2021.8.05.0001, determinou expressamente a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do exequente. Os cálculos apresentados pelo banco executado na fase de cumprimento de sentença consideraram a devolução simples dos valores, contrariando o título judicial. O acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar que os cálculos estavam em conformidade com a decisão transitada em julgado. Verificada a premissa equivocada, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar o julgamento do agravo de instrumento e determinar a observância da restituição em dobro. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes quando verificado erro material em acórdão que, ao analisar cumprimento de sentença, desconsidera o conteúdo do título executivo judicial. 2. A restituição de valores descontados indevidamente deve observar a forma determinada no título executivo, sendo incabível a homologação de cálculos que prevejam devolução simples quando fixada a restituição em dobro.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 1º, e 1.022; CDC, art. 42, p.u. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.625.371/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 05.09.2022, DJe 09.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos do agravo de instrumento nº 8016183-55.2024.8.05.0000, em que figura como embargante o CARLOS AUGUSTO MAGALHAES e, como embargado, o BANCO PAN S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para corrigir o erro material constante no acórdão que julgou o agravo de instrumento nº 8016183-55.2024.8.05.0000 (ID 73371940) e, por conseguinte, modifica-lo para DAR PROVIMENTO ao aludido recurso, reformando a decisão de primeira instância (ID 407567769 do processo nº 8060852-98.2021.8.05.0001), a fim de determinar que os cálculos do cumprimento de sentença observem a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do exequente – totalizando R$ 14.512,00 (quatorze mil, quinhentos e doze reais) como valor principal da condenação a ser atualizado e acrescido de juros, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença, com a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial ou pelas partes, em estrita conformidade com o título executivo, é beneficiária da Justiça gratuita, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA